Tribunal: TJSP
Processo: 1011633-53.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-24
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
LITISPENDÊNCIA - Seguro prestamista - Em que pese as faturas impugnadas e os cartões de créditos consignados apresentarem-se distintos entre as demandas discutidas, o instrumento contratual objeto da lide, isto é, a proposta de seguro prestamista é a mesma, gerada em virtude de celebração de uma única cédula de crédito bancário - Nas duas demandas, portanto, litigam as mesmas partes sobre a

Ementa:
LITISPENDÊNCIA - Seguro prestamista - Em que pese as faturas impugnadas e os cartões de créditos consignados apresentarem-se distintos entre as demandas discutidas, o instrumento contratual objeto da lide, isto é, a proposta de seguro prestamista é a mesma, gerada em virtude de celebração de uma única cédula de crédito bancário - Nas duas demandas, portanto, litigam as mesmas partes sobre a mesma cobrança referente ao mesmo contrato de seguro - Mantida a extinção do presente feito, proposto após o ajuizamento do processo no 1019822-54.2020.8.26.0196 - Sentença de extinção sem julgamento do mérito mantida - Recurso desprovido, majorados os honorários advocatícios de R$ 1.000,00 para R$ 1.500,00, observado o deferimento da justiça gratuita.